Tribunal: TJMT
Processo: 1004184-68.2017.8.11.0045
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004184-68.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[TIAGO XAVIER DULLIUS - CPF: 939.035.291-68 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO - CNPJ: 92.741.990/0029-38 (APELADO), ALISSON GOULART NUNES - CPF: 862.901.180-72 (ADVOGADO), RICARDO SEIGO KIMURA - CPF: 015.463.190-69 (ADVOGADO), CRISTIANE DA SILVA BARBOSA - CPF: 815.746.060-34 (ADVOGADO), HELIO DE SOUZA SILVEIRA - CPF: 378.985.310-00 (ADVOGADO), FACULDADE LASALLE DE LUCAS DO RIO VERDE (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DE CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTE –
DÍVIDA ORIUNDA DO NÃO ADITAMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES)
– PERDA DE PRAZO PARA ADITAMENTO EXTEMPORÂNEO –
DÍVIDA RECONHECIDA EM TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
– REGULAR – DÍVIDA EXISTENTE – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É cediço que, havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete ao Réu comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC, ônus que foi devidamente cumprido no presente caso.

2. Ao firmar o Termo de Confissão de Dívida o Autora, ora Apelante, reconheceu a dívida para com a Ré, ora Apelada, não demonstrando a existência de qualquer vício que pudesse dar ensejo à sua anulabilidade.

3.
In casu
, vê-se que o débito assumido pelo Apelante decorre do não aditamento do FIES referente ao primeiro semestre de 2015 e que o não aditamento se deu em razão do decurso do prazo para aditamento, que inicialmente se deu por uma falha no sistema, e posteriormente por inércia do Apelante, uma vez que tão logo a falha foi constatada foi disponibilizado ao Apelante o aditamento extemporâneo, com data limite de contratação até 02/06/2020.

4. Débitos existentes e válidos, resultantes de serviços educacionais devidamente prestados ao acadêmico e em conformidade com o Termo de Confissão de Dívida, afastam qualquer alegação de ilicitude, ilegalidade ou arbitrariedade na conduta da Instituição de Ensino Superior a justificar a pretendida condenação em danos morais.

5. Sentença mantida, recurso de apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
TIAGO XAVIER DULLIUS
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
, que, na Ação de Obrigação de Fazer nº 1004184-68.2017.8.11.0045, movida em face de
SOCIEDADE PORVIR CIENTÍFICO
,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial,
mantendo

a cobrança debatida nos autos,
revogando

a liminar concedida

e
condenando
o Autor ao pagamento de:
i)
multa por litigância de má-fé
, fixada em 10% (dez por cento) do valor que pretendia locupletar-se, qual seja, o somatório do valor pendente de pagamento e mais o valor do dano moral, a qual não está abarcada pela gratuidade da justiça e
ii)

custas e honorários advocatícios
, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa, ambos suspensos pela gratuidade de justiça deferida.

Em suas razões o Apelante (id. 193962816) alega, em síntese, há contradição por parte da Ré, ora Apelada, quanto à perda do prazo para o aditamento do contrato do FIES, uma vez que as informações que constam na troca de e-mails realizada entre a faculdade e a central de atendimentos do MEC e no site do FIES demonstram que o financiamento referente ao primeiro semestre de 2015 estaria validado para contratação, não havendo que se falar em não aditamento, tanto é verdade que o Apelante conseguiu concluir o curso sem nenhum impedimento.

Quanto ao termo de confissão de dívida acostado aos autos, alega tratar-se de documento confeccionado pela Apelada, onde o Apelante assumiu a responsabilidade pela dívida que resultou na inclusão do seu nome no rol de maus pagadores por medo de não conseguir ter acesso ao seu Certificado de Conclusão do Curso, uma vez que a informação prestada pela Apelada era de que o certificado ficaria restrito em razão da existência de débito em aberto.

Nesse contexto, sustenta que o dano moral estaria presumido, uma vez que a Apelada “sequer sabe informar a data correta em que a Confissão de Dívida foi firmada”, pugnando pelo provimento do apelo para declarar a inexistência do débito e, via de consequência, condenar a Apelada à retirada do nome do Apelante dos cadastros de inadimplente, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais e ao pagamento do percentual de 20% sobre o valor da condenação a título de honorários sucumbenciais.

A Apelada apresentou contrarrazões (id. 193962818) pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

Foi certificado a concessão de justiça gratuita (id. 194340690).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024